Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-53.2019.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000025-53.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA - CPF: 882.856.421-00 (APELADO), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos1. Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

2. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

4. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais combinada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada” n.º
1000025-53.2019.8.11.0032
, proposta em seu desfavor por
MARIA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica oriunda do contrato n.º 12168668, também identificado pelo n.º 112232961700, e os débitos dele decorrente; determinar a restituição simples das parcelas dos valores indevidamente debitados no importe de R$ 1.076,04 (mil e setenta e seis reais e quatro centavos), devidamente corrigidos desde os descontos, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da autora, acrescido de correção monetária desde a data da publicação da sentença (Súmula n.º 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula n.º 54 do STJ); bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando que “
a apelada firmou com o apelante o contrato de uso de cartão de crédito devidamente formalizado e assinado a rogo por ser representante Donato de Almeida em 03/05/2016
”, bem como que, por meio desse contrato, a autora solicitou a liberação de um saque autorizado no valor de R$ 1.076,04 (mil e setenta e seis reais e quatro centavos).

Menciona a apelante que, “
conforme o contrato de cartão de crédito assinado pela parte apelada existe previsão expressa de que o banco apelante efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto ao contracheque da parte autora, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito que é mensalmente encaminhada para sua residência
”.

Defende que “
desde o início a parte apelada teve acesso a todas as cláusulas do contrato celebrado, não podendo agora negar desconhecimento
”, motivo pelo qual não há que se falar em danos morais ao caso em apreço.

No que tange à restituição dos valores descontados, cita a apelante que a correção monetária deve incidir a partir da data em que a condenação foi fixada. Por fim, pugna seja o valor creditado na conta da autora devolvido ou compensado.

Contrarrazoando o recurso da instituição bancária, a autora suscita acerca de inovação recursal por considerar configurada supressão de instância, na medida em que a foram juntados documentos preexistentes na fase recursal.

Ademais, enfatiza que não houve comprovação de entrega de cartão, tampouco o seu desbloqueio.

Defende que o saque não foi comprovado mediante recibo bem como que “
A tela do comprovante de TED, não informa qual a data da transferência, o que impede a prova em contrário pela apelada, pois não se tem a data para localização do credito
”.

No que tange ao contrato apresentado, menciona existir indícios de fraude eis que é possível notar irregularidades nos traços, espaçamentos e características nas assinaturas postas.

Por fim, pugna pela configuração de dano moral ao caso bem como pela impossibilidade de compensação ou devolução do montante alegado, alegando não ter sido depositado em sua conta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais combinada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada” n.º 1000025-53.2019.8.11.0032, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica oriunda do contrato n.º 12168668, também identificado pelo n.º 112232961700, e os débitos dele decorrente; determinar a restituição simples das parcelas dos valores indevidamente debitados no importe de R$ 1.076,04 (mil e setenta e seis reais e quatro centavos), devidamente corrigidos desde os descontos, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da autora, acrescido de correção monetária desde a data da publicação da sentença (Súmula n.º 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula n.º 54 do STJ); bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser beneficiária de aposentadoria bem como que, ao analisar o extrato de seu benefício, percebeu que estava sendo descontados valores referente a um cartão de crédito

consignado; enfatizando que nunca contratou tal serviço.

Informa ainda que, por óbvio, nunca recebeu ou desbloqueou o referido cartão.

Diante do exposto, sem alternativa, entendendo ser abusivo e ilegal o praticado pela instituição bancária, ingressou a autora com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária defende, em síntese, a regularidade do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, tendo a autora efetuado saques oriundos da avença; inexistência de danos morais; bem como a impossibilidade da repetição de indébito em dobro.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorias, considerando que a ré sequer se deu ao trabalho de impugnar especificadamente as alegações, não tecendo quaisquer considerações acerca do modo como foi feita a contratação, não se desincumbindo de seu ônus probatório; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Ainda, ao caso, importante mencionar de modo primordial que a instituição bancária juntou documentos ao seu recurso de apelação.

Verifica-se que tal prova foi supostamente produzida em 03 de maio de 2016. Ainda, frisa-se que o processo foi ajuizado em 19 de janeiro de 2019. Assim, conclui-se que não se trata de documento novo. Relevante ainda é mencionar que inexiste demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno; motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA - INOVAÇÃO RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO -
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL
-
PRECLUSÃO
-
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO
- RECURSO DESPROVIDO. [...]
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
. (TJMT - N.U 1007392-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA -
DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...] (TJMT - N.U 1017747-39.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA -
DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 DO CPC - POSSE DA AUTORA E ESBULHO DOS RÉUS DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença em razão da ausência de prova pericial quando esta é desnecessária nos autos considerando que os limites existentes entre os imóveis encontra-se pormenorizadamente demonstrados nos documentos acostados aos Autos.
A juntada de documento que a parte tinha acesso somente após a sentença na fase de apelo demonstra inovação recursal
. Comprovado o exercício da posse pela autora e o esbulho praticado pelos réus a proteção possessória e medida que se impõe. (TJMT - N.U 0025341-10.2009.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Assim, verifica-se que, em que pese as manifestações da apelante no processo em comento, deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

Logo, não se desincumbiu a instituição bancária de seu ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. Portanto, o ato ilícito restou demonstrado.

A falta de prova da contratação, portanto, demonstra o ato ilícito decorrente dos descontos indevidos e, consequentemente, a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido em folha de pagamento, em decorrência de empréstimo consignado sem anuência do contratante, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
-
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
- ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC -
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL
- DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
-
DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se
injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente
em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.
Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT - N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange aos supostos depósitos efetuados pela ré em conta bancária da autora, tem-se que, analisando detidamente os documentos juntados (id. 167733189), estes não restaram comprovados.

Isso porque, como bem defende a apelada, não há nos documentos a data do depósito, informação esta relevante à transferência de valores. Ademais, no campo atributo/referência de finalidade, contém apenas a informação “saque autorizado”, não se podendo concluir que tal monta foi mesmo depositada ou transferida, sendo apenas autorizada a operação.

Ainda, sobre a correção monetária incidente no valor fixado a título de dano material, nos termos da Súmula n.º 43 do Superior Tribunal de Justiça, “
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
”, forme determinado em sentença.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023